Tribunal: TJMT
Processo: 1058761-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058761-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REGULARIDADE FORMAL DA CDA. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 2016908, no valor de R$ 176.400,00, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no bojo de processo administrativo sancionador, sob a alegação de nulidade da CDA, vícios no procedimento administrativo e desproporcionalidade da sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais formais e materiais; (ii) verificar a legalidade do procedimento administrativo que originou a multa; e (iii) analisar se o valor da penalidade imposta é proporcional e não possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA que embasa a execução fiscal contém todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, como a identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamentos legais, processo administrativo de origem, bem como descrição detalhada da infração e dos dispositivos legais violados, o que afasta a alegação de nulidade.

4.

A presunção de certeza e liquidez do título executivo (art. 204 do CTN) só pode ser afastada mediante prova inequívoca do vício, o que não se verificou no caso concreto, pois a parte executada não logrou demonstrar qualquer irregularidade que maculasse a CDA.

5.

O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT observou o devido processo legal, com notificação do autuado, apresentação de defesa, decisão motivada e indicação das normas infringidas, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

A atuação do Judiciário em sede de controle de legalidade dos atos administrativos não alcança o mérito administrativo, inexistindo ilegalidade que justifique a invalidação da sanção imposta.

7.

O valor da multa foi fixado com observância aos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a reincidência, a vantagem auferida e a capacidade econômica da instituição autuada, não se verificando ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

O caráter punitivo e pedagógico da sanção administrativa justifica a multa aplicada, especialmente diante da reiteração das condutas infracionais por parte de instituição financeira de grande porte, não se configurando confisco ou excesso sancionatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 é válida e goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

2.

O procedimento administrativo sancionador que assegura contraditório, ampla defesa e fundamentação válida não comporta anulação judicial por mera discordância quanto ao mérito da sanção.

3.

A multa administrativa aplicada com observância ao art. 57 do CDC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não possui caráter confiscatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o e 150, IV; CDC, arts. 6o, VIII, 18, 20, § 2o, 22, 39, 56, I, e 57; CTN, arts. 202 e 204; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, e art. 3o; Decreto Federal no 2.181/1997, art. 18, I; Decreto Federal no 6.523/2008, arts. 4o a 15; Decreto Estadual no 3.571/2004, arts. 2o e 11; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1031172-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, DJe 08/09/2022. STJ, AgInt no REsp 1664584, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19/09/2017, DJe 25/09/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A execução fiscal originou-se da Certidão de Dívida Ativa no 2016908, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor original de R$ 183.067,92 (cento e oitenta e três mil, sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), em razão de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor.

Nos embargos à execução, o apelante alegou, preliminarmente, carência da ação executiva por ausência de requisitos legais na CDA, que não mencionaria especificamente a disposição legal infringida. No mérito, sustentou que o auto de infração que originou a CDA seria falho por não estar fundamentado em norma técnica, além de inexistir motivação para aplicação da multa, que teria sido fixada em quantia exacerbada. Postulou, subsidiariamente, a redução do valor da multa com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos embargos, alegando que a CDA preenche todos os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o, § 5o, inciso II da Lei 6.830/1980. Defendeu a validade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, no qual teria sido assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou desproporcionalidade na fixação da multa.

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da CDA e do procedimento administrativo que resultou na aplicação da multa, bem como a proporcionalidade do valor fixado.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a alegação de nulidade formal da CDA por ausência de elementos essenciais, argumentando que o título não oferece ao contribuinte uma compreensão objetiva da composição do débito, limitando-se a indicar de forma genérica os fundamentos legais da multa. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade e natureza confiscatória da multa administrativa, requerendo sua revisão para adequação aos princípios constitucionais aplicáveis.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a regularidade da CDA, que gozaria de presunção de certeza e legitimidade, bem como a legalidade do processo administrativo e a proporcionalidade da multa aplicada, que teria observado os parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo, conforme certidão constante dos autos, e está devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

Da alegada nulidade formal da CDA

O apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2016908 por ausência de requisitos essenciais, argumentando que o título não ofereceria ao contribuinte uma compreensão objetiva da composição do débito, limitando-se a indicar de forma genérica os fundamentos legais da multa.

A questão não merece acolhimento. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal contém todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, quais sejam: o nome do devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa, e o número do processo administrativo.

Da análise dos autos, verifica-se que a CDA em questão indica com clareza que o crédito é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON/MT, autuado sob o no 0412.031.643-9, bem como especifica a infração cometida: "OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. Enquadramento: DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR."

Além disso, a CDA apresenta descrição complementar detalhada dos fatos que ensejaram a aplicação da multa: "FATO: NÃO DIVULGAR O NÚMERO DO TELEFONE DO SAC NO SITE DA EMPRESA DE FORMA CLARA E OBJETIVA EM SUA PÁGINA INICIAL; NÃO INFORMAR AO CONSUMIDOR O REGISTRO NUMÉRICO NO INÍCIO DO ATENDIMENTO E SEM SOLICITAÇÃO; COLOCAR A SERVIÇO DOS CONSUMIDORES ATENDENTES NÃO CAPACITADOS PARA PRESTAR INFORMAÇÕES; CONDICIONAR O FORNECIMENTO DO REGISTRO NUMÉRICO DO ATENDIMENTO E GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO AO FORNECIMENTO DE PRÉVIOS DADOS DO CONSUMIDOR; NÃO MANTER CANAL DO SAC EM FUNCIONAMENTO ININTERRUPTAMENTE."

A CDA também indica os dispositivos legais infringidos: "INFRAÇÃO: ART. 6o, VIII; 20, §2o; 22;39 DA LEI FEDERAL No 8.078/1990. ART. 4o, §3o; 5o; 7o; 8o; 9o; 13; 15, §1o; §3o DO DEC. FEDERAL No 6.523/2008. ART. 1o DA CF/1988", bem como o fundamento legal para aplicação da penalidade: "PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL No 8.078/90, ART. 56, I; DEC. FEDERAL No 2.181/97, ART. 18, I E DEC. ESTADUAL No 3.571/04, ART. 11".

Conforme pacífica jurisprudência, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca. No caso em análise, o apelante não logrou demonstrar qualquer vício capaz de macular a validade do título executivo.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CITAÇÃO RECEBIDA POR GERENTE DA PESSOA JURÍDICA — VALIDADE — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — NULIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO. [...] O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal. Apelo desprovido." (N.U 1031172-07.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Portanto, não há que se falar em nulidade da CDA, uma vez que o título executivo preenche todos os requisitos legais, contendo informações suficientes para permitir ao executado o pleno exercício do direito de defesa.

Da legalidade do procedimento administrativo

O apelante questiona a validade do auto de infração que originou a CDA, alegando que não estaria fundamentado em norma técnica e que inexistiria motivação para aplicação da multa.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT seguiu o devido processo legal, assegurando ao apelante o contraditório e a ampla defesa. O banco foi notificado e apresentou defesa administrativa, ainda que fora do prazo legal. A decisão administrativa que julgou subsistente o Auto de Infração no 2012.17.0012 fundamentou adequadamente a aplicação da multa, indicando as infrações cometidas e os dispositivos legais violados.

Cumpre ressaltar que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, não cabe ao Judiciário substituir-se à autoridade administrativa na valoração das provas e na aplicação das sanções previstas em lei, desde que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que pudesse ensejar a nulidade da multa aplicada. O PROCON/MT, no exercício regular do poder de polícia administrativa, constatou infrações às normas de proteção ao consumidor e aplicou a penalidade cabível, nos termos do art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 18, I, do Decreto no 2.181/97.

Ademais, a legitimidade do PROCON para o exercício do poder de polícia e aplicação de sanções administrativas em defesa do consumidor encontra-se expressamente prevista no art. 2o do Decreto Estadual no 3.571/04, c/c art. 56, caput e inc. I, e art. 57 da Lei no 8.078/90.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. [...] É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. [...]" (AgInt no REsp 1664584 e 2017/0071932-2, Ministra REGINA HELENA COSTA, em 19/09/2017)

Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de infração ou inexistência de motivação para aplicação da multa, uma vez que o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, e a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada.

Da alegada desproporcionalidade da multa

O apelante sustenta que o valor da multa seria exorbitante, desproporcional e confiscatório, requerendo sua redução.

A aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto no 2.181/97, devendo observar as graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do art. 57 do CDC.

O art. 57 do CDC estabelece que "a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

No caso em análise, a multa foi fixada inicialmente no valor base de R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais), sendo aumentada em 1/6 (um sexto) diante da reincidência, e em 1/3 (um terço) em substituição à aplicação das multas relativas a cada uma das infrações, resultando no valor final de R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais). (ID. 319654911 – p.35/36)

Verifica-se que a autoridade administrativa observou os critérios legais para a fixação da multa, considerando a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme determina o art. 57 do CDC. Além disso, o valor da multa encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Cabe ressaltar que a multa administrativa possui não apenas caráter punitivo, mas também pedagógico, visando desestimular a reiteração da prática infrativa. Considerando a natureza das infrações cometidas pelo apelante, que afetam diretamente os direitos dos consumidores, e sua condição econômica como instituição financeira de grande porte, não se vislumbra desproporcionalidade no valor da multa aplicada.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

Multa administrativa aplicada pelo procon. Processo administrativo sancionador. Responsabilidade solidária. Legalidade do ato. Cda válida. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa varejista contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 2021428488, no valor de R$ 135.911,77, decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no processo administrativo no 0111-019.078-8, em razão de suposta infração ao art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, por vício em produto e descumprimento do prazo legal para reparação. A recorrente sustenta nulidades no processo administrativo, desproporcionalidade da multa, ausência de responsabilidade pela infração e invalidade da CDA. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo observou os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação; (ii) estabelecer se a empresa revendedora pode ser responsabilizada solidariamente por vício em produto; (iii) determinar se a multa imposta pelo PROCON/MT é proporcional e não possui caráter confiscatório; (iv) verificar a legalidade e motivação do ato administrativo sancionador; (v) analisar a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa. III. Razões de decidir 3. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores se limita à legalidade e à verificação dos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, sendo vedada incursão no mérito administrativo. 4. O processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT observou os princípios do devido processo legal, com expedição de notificações, abertura de prazo para defesa e decisão motivada que identificou as infrações e justificou a dosimetria da sanção. 5. A revendedora é parte legítima na relação de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25 do CDC, conforme entendimento consolidado no STJ. 6. A decisão administrativa foi devidamente motivada, descrevendo os fatos, os fundamentos legais (arts. 18 e 57 do CDC e arts. 24 e 28 do Decreto no 2.181/1997) e os critérios utilizados para a fixação da multa, em consonância com o art. 50 da Lei no 9.784/1999. 7. A multa administrativa de R$ 12.000,00, fixada com base em pena-base de R$ 9.000,00, majorada em 2/6 por reincidência e ausência de medidas mitigadoras, é proporcional à gravidade da infração e à condição econômica da empresa, não se revelando excessiva ou confiscatória. 8. A cláusula do art. 150, IV, da CF/1988 refere-se a tributos e, mesmo que aplicada analogicamente, não se verifica confisco, pois a sanção é legítima e razoável. 9. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais dos arts. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, e 202 do CTN, sendo válida e exigível. IV. Dispositivo 10. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, 25 e 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 24 e 28; Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; CPC, art. 489, § 1o. Jurisprudência relevante citada:STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.3.2023. STJ, REsp 2141299, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 2.7.2024. TJMT, Apelação Cível no 1033525-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJe 8.10.2025. TJMT, N.U. 0039772-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, DJe 18.9.2025. TJMT, N.U. 1024657-14.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJe 4.9.2025. (N.U 1026913-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. "Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade." [...] 2. Sentença mantida, recurso desprovido." (TJ-MT 10034739220178110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que foram observados os critérios legais para sua fixação, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025